Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. VÍCIO INEXISTENTE. CONVENCIMENTO DO COLEGIADO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ALMEJADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não se vislumbra omissão no acórdão combatido, porquanto devidamente enfrentadas as questões atinentes à alegada inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, alcançando o colegiado entendimento diverso ao almejado pelo ora embargante.
3. O julgado enfrentou o necessário para a solução da controvérsia, de forma devidamente fundamentada, não sendo exigido o enfrentamento minucioso de todas as teses da defesa, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.